Tribunal: TJDFT
Processo: 0711079-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711079-89.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENOR ANTONIO ANTUNES RIBEIRO AGRAVADO: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Renor Antônio Antunes Ribeiro contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de busca e apreensão n. 0720509-39.2024.8.07.0020 na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento liminar formulado por ele (id 213450674 dos autos originários). O agravante alega que o contrato objeto da demanda apresenta irregularidades na capitalização de juros. Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que a revisão judicial de contratos é possível quando o consumidor estiver em desvantagem exagerada no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.061.530. Explica que o contrato firmado pelas partes prevê a aplicação de capitalização mensal de juros em desatendimento aos deveres de informação e transparência contratual. Argumenta que a legalidade da capitalização de juros em periodicidade inferior à anual está condicionada à existência de previsão contratual expressa. Cita as Súmulas n. 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça. Afirma que o contrato pactuado prevê somente cláusula textual de que a taxa de juros seria capitalizada mensalmente, porém não indicou qual seria a taxa de juros mensal. Menciona os arts. 6o, inc. III, 52, 54-B e 54-D do Código de Defesa do Consumidor e o art. 591 do Código Civil. Defende que o descumprimento do dever de informação acerca da capitalização de juros e sua periodicidade não pode gerar a aplicação da capitalização anual de juros porquanto isso seria um incentivo à reiteração de condutas lesivas aos consumidores. Transcreve julgados em favor de sua tese. Destaca que a abusividade da cláusula de capitalização mensal de juros deve ser declarada abusiva no presente caso com a aplicação do Tema Repetitivo n. 28 do Superior Tribunal de Justiça para afastar a mora. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso para revogar a liminar deferida, converter a obrigação de entrega de coisa em indenização pelo valor do veículo ao tempo da apreensão, acrescidos de juros de mora e correção monetária e aplicar a multa prevista no art. 3o, § 6o, do Decreto-Lei n. 911/1969. O preparo foi recolhido (id 70090351). O agravante foi intimado para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento (id 70095327). O prazo transcorreu sem manifestação (id 70484812). É o breve relatório. Decido. O presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade recursal. O agravante alega, em síntese, que o contrato pactuado pelas partes contém cláusula de capitalização de juros abusiva, o que desconfigura a mora necessária para a concessão da liminar. Pede o provimento do recurso para revogar a liminar deferida, converter a obrigação de entrega de coisa em indenização pelo valor do veículo ao tempo da apreensão, acrescidos de juros de mora e correção monetária e aplicar a multa prevista no art. 3o, § 6o, do Decreto-Lei n. 911/1969. A análise dos autos revela que a discussão sobre a abusividade da cláusula contratual que prevê a capitalização de juros não foi enfrentada na decisão agravada. Os pedidos de conversão da obrigação de entrega de coisa em indenização pelo valor do veículo ao tempo da apreensão, acrescidos de juros de mora e correção monetária, e de aplicação da multa prevista no art. 3o, § 6o, do Decreto-Lei n. 911/1969 não foram apresentados previamente ao Juízo de Primeiro Grau para a sua apreciação e decisão antes da interposição do presente agravo de instrumento. O Juízo de Primeiro Grau somente indeferiu o requerimento liminar de busca e apreensão por entender que os requisitos presentes no art. no art. 3o do Decreto-Lei n. 911/1969 estão presentes no caso concreto. Não se pronunciou acerca da regularidade do contrato de empréstimo com garantia de alienação fiduciária pactuado pelas partes. O agravo de instrumento é recurso de cognição restrita. A sua análise limita-se ao acerto ou desacerto da decisão agravada. A análise das matérias ocorre somente em sede revisional. O acesso aos meios recursais cabíveis será possível somente após a apresentação da matéria ao Juízo de Primeiro Grau para a sua consideração. A análise e a decisão diretamente por esta instância recursal representam violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição, bem como indevida supressão de instância. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é pacífico quanto à impossibilidade de análise de questão não apreciada em primeira instância em sede recursal, ainda que trate-se de matéria de ordem pública: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. QUESTÕES DISCUTIDAS EM AÇÕES AUTÔNOMAS. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Os agravantes não apresentam argumento inerente à imissão da posse suficiente para impedir a desocupação do bem. Ao declararem que a nulidade do leilão extrajudicial e que a capacidade civil do primeiro agravante estão sendo discutidas em ações autônomas, reconhecem tacitamente que essas questões escapam dos limites objetivos da ação na qual foi proferida a decisão agravada. Cabe aos agravantes, na ação anulatória, buscar tutela provisória que, reconhecendo hipotética nulidade, suspenda os efeitos da alienação extrajudicial. 2. Por outro lado, é certo que o reconhecimento de que determinado imóvel se qualifica como bem de família é questão de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição. Todavia, ainda que a matéria assim se caracterize, é necessário submetê-la originariamente ao primeiro grau de jurisdição, uma vez que o fato de o imóvel alienado ser bem de família não foi analisado na decisão impugnada, impedindo a análise direta da matéria no segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância e violação, portanto, ao duplo grau de jurisdição. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1433428, 07066967320228070000, Relator: Soníria Rocha Campos D'assunção, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 22.6.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 8.7.2022.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. PRELIMINAR DE COISA JULGADA, INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME NA DECISÃO COMBATIDA. MATÉRIAS SUBMETIDAS À ORIGEM E PENDENTE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INVENTÁRIO. ESPÓLIO. BENS MÓVEIS. NOTÍCIA DE POSSÍVEL DILAPIDAÇÃO. ARROLAMENTO E BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO. CONDICIONAMENTO À DEMONSTRAÇÃO DE PROPRIEDADE DO FALECIDO. MEDIDA INAUDITA ALTERA PARS. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO DOS BENS DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. PREJUÍZOS A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. 1. A matéria suscetível de impugnação via agravo de instrumento encontra barreira na própria decisão combatida, de modo que eventual insurgência contra tema diverso daqueles contidos no decisum, máxime quando ainda pendente de exame pelo juízo de origem, não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1362730, 07157067820218070000, Relator: Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 4.8.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 19.8.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. REAJUSTE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA. RISCO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. 1. O exame, em sede de agravo de instrumento, cuja cognição é sumária, de pedidos que não foram analisados e/ou respondidos na primeira instância constitui flagrante supressão de instância e obsta o necessário cumprimento do contraditório e da ampla defesa. Preliminar rejeitada. (Acórdão 1338839, 07529151820208070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 6.5.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 18.5.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) A análise inédita da matéria e dos pedidos mencionados ensejaria supressão de instância, o que impede o seu conhecimento. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude de sua inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator